Tribunal: TJMT
Processo: 1010122-38.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1010122-38.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A
AGRAVADA: J MALUCELLI SEGURADORA S/A
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E ADVOGADO PARA EXECUTAR E HABILITAR CRÉDITO DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STJ – CRÉDITO DERIVADO DE AÇÃO MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSENTE POSSIBILIDADE DE REFLEXO DA DEMANDA REFERIDA PELA PARTE DEVEDORA NO CRÉDITO HABILITADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL – RECURSO DESPROVIDO.
Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por corolário e coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. “(...) A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) Recurso especial conhecido e não provido.” (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018). Rejeitado o argumento de ilegitimidade ativa aviado no recurso.
O crédito apresentado tem origem na ação monitória número 0006550-07.2011.8.16.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Curitiba, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, com sentença transitada em julgado em 20/02/2014, sendo a ENCON condenada solidariamente ao pagamento de R$1.698.038,66, atualizados pela média do INPC/IGPDI, com juros moratórios de 1% ao mês, além da sucumbência em custas e honorários. O crédito apresentado à habilitação constitui título executivo judicial, sendo, destarte, hábil à habilitação pretendida.
Como bem destacado na decisão recorrida e apontado pelo Administrador Judicial, “o crédito aqui ventilado decorre de um processo transitado em julgado (ação Monitória) e que de nenhuma maneira poderá atingido ou modificado por eventuais futuras decisões tidas nos autos no 5041851-68.2013.4.04.7100, iniciado pela Recuperanda”. Salutar dar ênfase ao fato de que a parte habilitante sequer integra a lide utilizada pela recuperanda para desconstituir o crédito, não havendo qualquer possibilidade de reflexo dela no crédito apresentado na habilitação.
Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010122-38.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIOGO GALVAN - CPF: 027.561.739-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABIO JOSE POSSAMAI - CPF: 835.794.279-20 (ADVOGADO), GLADIMIR ADRIANI POLETTO - CPF: 632.512.139-20 (ADVOGADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA. - CNPJ: 01.894.955/0001-00 (AGRAVANTE), J MALUCELLI SEGURADORA S A - CNPJ: 84.948.157/0001-33 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO DE HABILITAÇÃO DE CRÉDITO – ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA PARTE E ADVOGADO PARA EXECUTAR E HABILITAR CRÉDITO DEVIDO – ENTENDIMENTO DO STJ – CRÉDITO DERIVADO DE AÇÃO MONITÓRIA TRANSITADA EM JULGADO – AUSENTE POSSIBILIDADE DE REFLEXO DA DEMANDA REFERIDA PELA PARTE DEVEDORA NO CRÉDITO HABILITADO – DECISÃO MANTIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO DESPROVIDO
.

Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por corolário e coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.
“(...) A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito 5. Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda. (...) Recurso especial conhecido e não provido.”
(REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)
.
Rejeitado o argumento de ilegitimidade ativa aviado no recurso.

O crédito apresentado tem origem na ação monitória número 0006550-07.2011.8.16.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Curitiba, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, com sentença transitada em julgado em 20/02/2014, sendo a ENCON condenada solidariamente ao pagamento de R$1.698.038,66, atualizados pela média do INPC/IGPDI, com juros moratórios de 1% ao mês, além da sucumbência em custas e honorários. O crédito apresentado à habilitação constitui título executivo judicial, sendo, destarte, hábil à habilitação pretendida.

Como bem destacado na decisão recorrida e apontado pelo Administrador Judicial,
“o crédito aqui ventilado decorre de um processo transitado em julgado (ação Monitória) e que de nenhuma maneira poderá atingido ou modificado por eventuais futuras decisões tidas nos autos no 5041851-68.2013.4.04.7100, iniciado pela Recuperanda”
.

Salutar dar ênfase ao fato de que a parte habilitante sequer integra a lide utilizada pela recuperanda para desconstituir o crédito, não havendo qualquer possibilidade de reflexo dela no crédito apresentado na habilitação.

Recurso desprovido. Decisão mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1028472-19.2022.8.11.0041

AGRAVANTE:

ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A

AGRAVADA:

J MALUCELLI SEGURADORA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUÇÃO S/A
, contra decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Cuiabá - ESPECIALIZADA EM FALÊNCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL, Juíza de Direito
Anglizey Solivan de Oliveira
, nos autos da habilitação de crédito número 1028472-19.2022.8.11.0041, em que julgou procedente o pedido determinando
“que o administrador judicial promova à inclusão do crédito de
JUNTO SEGUROS S.A
na relação de credores das recuperandas, para constar a quantia de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) na classe quirografária e R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais), na classe trabalhista e R$ 541.627,53 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), quirografária, sendo estes últimos em nome de
POLETTO E POSSAMAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS”
, bem como condenou a
“devedora ao pagamento de honorários ao patrono do credor, no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o)”
(sic).

Nas razões do recurso, a parte recorrente aduz a incorreção da decisão proferida, porque há iliquidez do valor pretendido, sobre o qual ainda pende julgamento em ação própria, aduzindo que
“a ação monitória informado pelo Habilitante (que deu origem a esta Habilitação Retardatária) tem como discussão um seguro de apólice que tem o n. 01.0755.0168423, que teve por objeto o cumprimento das obrigações em um Contrato Administrativo oriundo da concorrência pública 02/2006 firmado entre a Procuradoria Regional da República da 4a Região e a ENCON Engenharia de Construção LTDA, para a construção do seu edifício sede na cidade de Porto Alegre/RS”
, sendo que
“a discussão que paira sobre tal contrato é um desarranjo contratual entre as partes PGR 4a Região e a ENCON Engenharia, que culminou em ação de conhecimento por parte da ENCON Engenharia em face da União Federal, processo n.o 2008.71.00.026736-6, ainda sub judice (DOC. 05), cujo resultado, além da indenização pleiteada pode reverter a rescisão contratual em favor da ENCON Engenharia e, por consequência, o pagamento do prêmio do seguro”
(sic).

Diz que
“a habilitação retardatária é prerrogativa do credor, mas deve-se valer de documentos hábeis, e em especial, havendo o interesse da parte em habilitar seu crédito no plano Recuperacional, deve o credor abdicar de qualquer ato expropriatório naquele Juízo, sob pena de ocorrer a garantia dúplice ou dupla execução contra o recuperando – situação que é consabidamente vedada no ordenamento vigente”
, sendo
“clarividente iliquidez do crédito pretendido no caso no valor de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) na classe quirografária, eis que a reforma da decisão de piso é medida que se impõe, porquanto não há que se falar em habilitação de créditos ilíquidos no quadro de credores da recuperanda, aqui agravante, sob pena de implicar em clarividente violação ao que estabelece a legislação regente (Lei: 11.101/05)”
(sic).

Sustenta que há ilegitimidade ativa no tocante à habilitação de crédito de terceiro, porque
“o Habilitante pleiteia incluir crédito referente a honorários advocatícios sucumbenciais nos valores de R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais) na classe obreira e R$ 541.923,53 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos), de titularidade do seu patrono”
(sic).

Pede
“o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, para a reforma da decisão ora agravada, e a improcedência da habilitação pleiteada pela parte ora agravada, a uma, pela clarividente iliquidez do crédito pretendido no caso no valor de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) classe quirografária, sob pena de resultar em clara violação ao que estabelece a legislação regente (Lei: 11.101/05), e a duas pela inconteste ilegitimidade ativa do habilitante para pleitear habilitação de créditos sobre honorários advocatícios de sucumbência nos valores de R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais) na classe trabalhista e de R$ 541.923,53 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) de titularidade dos seus causídicos, sob pena de contraria o que estabelecem os Arts. 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

Comprovante de recolhimento do preparo recursal anexo à peça Id. 210265173.

Sem pedido de tutela recursal.

Contraminuta da parte recorrida na peça Id. 214198159, aduzindo a correção da decisão recorrida, ao argumento de que
“o crédito da JUNTO SEGUROS tem origem na Ação Monitória no 0006550- 07.2011.8.16.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Curitiba, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, agora prosseguindo somente em face dos demais executados”
, sendo
“que a sentença proferida na Ação Monitória transitou em julgado em 20 de fevereiro de 2014 (id. 91095899 – Autos de Origem), sendo a ENCON condenada solidariamente ao pagamento de R$ 1.698.038,66, atualizados pela média do INPC/IGPDI, com juros moratórios de 1% ao mês, além da sucumbência em custas e honorários, constituindo um título executivo judicial”
e após
“um longo trâmite processual, a ENCON comunicou a existência da Recuperação Judicial no 1111746-12.2021.8.26.0100, solicitando a suspensão dos atos executórios em face da ENCON”
(sic)
, o que deu azo à habilitação retardatária de crédito objeto do debate judicial vertente.

Diz que há legitimidade concorrente entre a parte e o patrono, sendo que a
“jurisprudência do STJ é uníssona em reconhecer o caráter concorrente da legitimidade ativa entre cliente e procurador, de modo a permitir que os honorários possam ser executados tanto pelo advogado como pela parte por ele representada”
(sic)
, tendo em vista o disposto no art. 23 da Lei no. 8.906/94. Pede que seja desprovido o recurso.

No parecer Id. 224563150, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra da
Dra. Naume Denise Nunes Rocha Müller
, opina
“pelo desprovimento do instrumental, mantendo a r. decisão singular que julgou procedente a habilitação de crédito retardatária para incluir no feito recuperacional o crédito versado nos autos no 0006550-07.2011.8.16.0001”
(sic).

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, a parte recorrente pede
“o recebimento e processamento do presente Recurso de Agravo, na modalidade de Instrumento, para a reforma da decisão ora agravada, e a improcedência da habilitação pleiteada pela parte ora agravada, a uma, pela clarividente iliquidez do crédito pretendido no caso no valor de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) classe quirografária, sob pena de resultar em clara violação ao que estabelece a legislação regente (Lei: 11.101/05), e a duas pela inconteste ilegitimidade ativa do habilitante para pleitear habilitação de créditos sobre honorários advocatícios de sucumbência nos valores de R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais) na classe trabalhista e de R$ 541.923,53 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e vinte e três reais e cinquenta e três centavos) de titularidade dos seus causídicos, sob pena de contraria o que estabelecem os Arts. 17 e 18, ambos do Código de Processo Civil”
(sic).

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
Autos n.o:1028472-19.2022.8.11.0041

REQUERENTE: J MALUCELLI SEGURADORA S A

REQUERIDO: ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO SA.

Visto.

J MALUCELLI SEGURADORA S.A
ingressou com a presente
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO
objetivando incluir seus créditos junto ao processo de recuperação judicial de
ENCON ENGENHARIA DE CONSTRUCAO S/A
, no valor correspondente a R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos), a ser classificado como quirografário; R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais) na classe trabalhista e R$ 541.627,53 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos) na classe quirografária, sendo estes últimos em nome do patrono da empresa.

Informa a parte autora que o crédito decorre de sentença proferida nos autos da Ação Monitória no 0006550- 07.2011.8.16.0001, em fase de cumprimento de sentença junto à 17a Vara Cível da Comarca de Curitiba/PR.

Instada, a recuperanda pugnou pela improcedência dos pedidos, por tratar-se de crédito ilíquido. Asseverou, ainda, que o habilitante não é parte legítima para requer a inclusão de crédito de terceiros (id. 94911571).

Em manifestação, a administradora judicial opinou pela intimação da recuperanda para apresentar documentos que corroborem suas alegações. No mérito, pela procedência dos pedidos, com a inclusão de todos os créditos indicados na inicial na relação de credores da devedora (id. 95166856).

Resposta da recuperanda no id. 99789455 reiterando os termos de sua manifestação anterior.

Por fim, o administrador judicial no id. 124148132, manifestou-se pela procedência dos pedidos, pois “o crédito que se pretende habilitar por meio do presente incidente se submete ao efeito recuperacional e está de acordo com os critérios estabelecidos” pela lei.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

O presente pedido de
IMPUGNAÇÃO Á RELAÇÃO DE CREDORES objetiva
a inclusão do crédito em favor da impugnante
J MALUCELLI SEGURADORA S.A.
, para constar o valor de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) na classe quirografária em seu favor, e os valores de R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais) e R$ 541.627,53 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), em favor de seu patrono, na classe trabalhista e quirografária, respectivamente.

Conforme se verifica da manifestação de id. 94911571, a devedora afirma que o crédito objeto dos autos seria ilíquido, pois “tem como discussão um seguro de apólice que tem o n. 01.0755.0168423, que teve por objeto o cumprimento de obrigações em um Contrato Administrativo oriundo da concorrência pública n.o 02/2006 firmado entre a Procuradoria Regional da República da 4a Região e a Encon Engenharia de Construção LTDA”, que é objeto de ação de conhecimento “por parte da Encon Engenharia face a União Federal, processo n.o 2008.71.00.026736-6, ainda sub judice”.

No entanto, entendo que razão não lhe assiste. Isso porque, nos termos das razões do auxiliar do juízo, “o crédito aqui ventilado decorre de um processo transitado em julgado (ação Monitória) e que de nenhuma maneira poderá atingido ou modificado por eventuais futuras decisões tidas nos autos no 5041851-68.2013.4.04.7100, iniciado pela Recuperanda.” Ademais, constata-se do parecer do administrador judicial e documentos que o instruem, que o habilitante sequer integra a lide utilizada pela recuperanda para desconstituir o crédito.

Nesse sentido, destaco trecho extraído da manifestação do auxiliar do juízo:

Nos termos do art. 9o da Lei 11.101/2005, é cabe ao credor comprovar a origem de seu crédito e, na hipótese, em que pese à irresignação da recuperanda, verifico que referida exigência restou devidamente cumprida através dos documentos que acompanham a inicial.

Por fim, não há o que se falar em ilegitimidade do patrono da empresa requerente, pois entendo que o crédito oriundo devido ao patrono da reclamante pode ser habilitado de forma conjunta na presente habilitação, sem a necessidade de habilitação autônoma, tendo em vista a legitimidade concorrente, conforme já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado na presente Impugnação de Crédito e determino que o administrador judicial promova à inclusão do crédito de
JUNTO SEGUROS S.A
na relação de credores das recuperandas, para constar a quantia de R$ 6.836.646,72 (seis milhões, oitocentos e trinta e seis mil, seiscentos e quarenta e seis reais e setenta e dois centavos) na classe quirografária e R$ 181.800,00 (cento e oitenta e um mil e oitocentos reais), na classe trabalhista e R$ 541.627,53 (quinhentos e quarenta e um mil, seiscentos e vinte e sete reais e cinquenta e três centavos), quirografária, sendo estes últimos em nome de
POLETTO E POSSAMAI SOCIEDADE DE ADVOGADOS.

Considerando a litigiosidade instaurada e a sucumbência da recuperanda, condeno a devedora ao pagamento de honorários ao patrono do credor, no percentual de 10% sobre o benefício econômico postulado (CPC – art. 85, §2o).

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

P.I.C.”

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que deve prosperar.

Em relação ao argumento de ilegitimidade ativa dos causídicos para vindicarem juntamente com a habilitação direitos próprios atinentes aos honorários advocatícios, observa-se que não prospera.

Com efeito, perfilhando do entendimento da decisão recorrida, se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por corolário e coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO – VERBA HONORÁRIA ADVOCATÍCIA SUCUMBENCIAL – LEGITIMIDADE CONCORRENTE DA EMPRESA PARA PLEITEAR A VERBA EM NOME DOS ADVOGADOS – RECONHECIMENTO – DESNECESSIDADE DE DEMANDA AUTÕNOMA – ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - VIABILIDAE DE DETERMINAÇÃO DE INCLUSÃO DOS CRÉDITOS NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA AGRAVADA
– AGRAVO PROVIDO. “(...) É
pacifico o entendimento acerca da legitimidade concorrente para o pleito de verba honorária advocatícia, podendo, portanto, requerer tal verba tanto a parte quanto o advogado
. “(...) II – “[...]
O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente.
Precedentes.2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”. (N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020)”. “(...) 4.
A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito
5.
Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.
(...) Recurso especial conhecido e não provido. (REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018)”.
(N.U 1011854-25.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/10/2022, Publicado no DJE 05/10/2022) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– INCIDENTE DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
– DEFERIMENTO DO PEDIDO –
CRÉDITO
QUIROGRAFÁRIO –
CREDITO
TRABALHISTA REFERENTE AOS HONORÁRIOS DA PARTE –
LEGITIMIDADE
DA PARTE PARA HABILITAR O
CRÉDITO
REFERENTE AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DIVERGÊNCIAS QUANTO AO VALOR CORRETO – CÁLCULO EM DESCONFORMIDADE COM OS PARAMETROS FIXADOS NA SENTENÇA QUE DEU ORIGEM AO
CRÉDITO
– NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA
JUDICIAL
PARA DEFINIÇÃO DO VALOR ATUALIZADO A SER HABILITADO NO PROCESSO RECUPERACIONAL – DECISÃO REFORMADA
– RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
“A
legitimidade
para
habilitação
de honorários sucumbenciais na
recuperação
no bojo da
recuperação

judicial
, tal qual a execução, pode ser conferida
concorrentemente
à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos
advogados
que atuaram no feito”
(REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) 2. Havendo divergências entre as partes quanto ao correto valor do
crédito
a ser habilitado nos autos do processo recuperacional, e restando demonstrado erro de aplicação dos juros no valor definido na decisão agravada, mostra-se adequado que os autos sejam remetidos à contadoria
judicial
, como maneira de viabilizar o contraditório e ampla defesa.”
(N.U 1011904-85.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/04/2022, Publicado no DJE 28/04/2022) (destaquei)

“RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. LEGITIMIDADE. CONCORRENTE. ADVOGADO. PARTE. SÚMULA No 306/STJ. HABILITAÇÃO AUTÔNOMA. DESNECESSIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. ART. 538 DO CPC/1973. MANUTENÇÃO DA MULTA. (...) 4.
A legitimidade para habilitação de honorários sucumbenciais na recuperação no bojo da recuperação judicial, tal qual a execução, pode ser conferida concorrentemente à parte, ainda que referida verba seja de titularidade dos advogados que atuaram no feito,
5.
Se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assegura ser possível a execução da verba honorária de sucumbência juntamente com o crédito da parte, por coerência, também deve ser permitida que a habilitação seja promovida pela parte, sem a necessidade de pedido autônomo dos patronos que a representaram na demanda.
(...)”
(REsp 1539429/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/09/2018, DJe 01/10/2018) (destaquei)

“(...) II – “[...]
O Superior Tribunal firmou entendimento no sentido de que a execução da sentença, na parte alusiva aos honorários resultantes da sucumbência, pode ser discutida tanto pela parte como pelo advogado, em razão da legitimidade concorrente. Precedentes.
2. Agravo regimental improvido." (STJ - AgRg no REsp 941.206/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2009, DJe 14/12/2009). Preliminar de ilegitimidade recursal afastada. (...)”.
(N.U 1000037-65.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Vice-Presidência, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 19/05/2020) (destaquei)

Destarte,
rejeito
o argumento de ilegitimidade ativa aviado no recurso.

No mérito, a insurgência também não deve prosperar.

Nesta senda, da pretensão de habilitação e documentos carreados na origem, observa-se que o crédito apresentado tem origem na ação monitória número 0006550- 07.2011.8.16.0001, em trâmite perante a 17a Vara Cível de Curitiba, a qual se encontra em fase de cumprimento de sentença, com sentença transitada em julgado em 20/02/2014 (Id. 91095899 – autos de origem), sendo a ENCON condenada solidariamente ao pagamento de R$1.698.038,66 (um milhão, seiscentos e noventa e oito mil, trinta e oito reais e sessenta e seis centavos), atualizados pela média do INPC/IGPDI, com juros moratórios de 1% ao mês, além da sucumbência em custas e honorários.

Com efeito, observa-se que o crédito apresentado à habilitação constitui título executivo judicial, sendo, destarte, hábil à habilitação pretendida.

De outra feita, como bem destacado na decisão recorrida e apontado pelo Administrador Judicial,
“o crédito aqui ventilado decorre de um processo transitado em julgado (ação Monitória) e que de nenhuma maneira poderá atingido ou modificado por eventuais futuras decisões tidas nos autos no 5041851-68.2013.4.04.7100, iniciado pela Recuperanda”
(sic).

Ademais, salutar dar ênfase ao fato de que a parte habilitante sequer integra a lide utilizada pela recuperanda para desconstituir o crédito, não havendo,
a priori
, qualquer possibilidade de reflexo dela no crédito apresentado na habilitação.

No ponto, aliás, também é elucidativo o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça:

“(...)

Verifico que o crédito advém de um seguro de apólice no 01.0755.0168423, que tem por objeto o cumprimento das obrigações em um Contrato Administrativo oriundo da Concorrência Pública no 02/2006 firmado entre a Procuradoria Regional da República da 4a Região e a ENCON, ora Agravante, para a construção do seu edifício sede na cidade de Porto Alegre/RS.

Verifico que a ação galgou sentença definitiva e trânsito em julgado, levando a inauguração da fase de cumprimento de sentença.

Tal sentença fora proferida em 20/02/2014, condenando a ora Agravante, solidariamente, ao pagamento (à época) de R$ 1.698.038,66, atualizados pela média do INPC/IGPDI, com juros moratórios de 1% ao mês, além de sucumbências em custas e honorários, de sorte que fora constituído título executivo judicial.

Consta dos autos que, forte em tal título, inaugurou-se o cumprimento de sentença em 13/10/2014, onde a ENCON fora regularmente intimada para o cumprimento voluntário do pagamento, vindo esta a deixar o prazo para tal transcorrer
in albis
.

Após a Vara Federal de Porto Alegre/RS receber a informação de que a ENCON havia requestado o deferimento de recuperação judicial, o Agravado reclamou pela habilitação deste valor naqueles autos, de forma que o Cumprimento de Sentença em questão remanesce tão somente em desfavor dos demais coobrigados.

Em outras linhas, há um título executivo constituído mediante sentença transitada em julgado, e o cumprimento de sentença que ainda tramita o faz em face dos devedores solidários, de sorte que não há que se falar em crédito ilíquido, eis que não fora constituído após a recuperação judicial, mas antes, ante a inobservância contratual por parte do Agravante.

Ainda que assim não fosse, ou seja, que se tratasse de créditos ilíquidos, a própria lei recuperacional prevê a reserva de valores compatíveis a tal até que fossem findadas as ações que buscam constituí-los (eis que, obviamente, executar um valor atraído pelo juízo recuperacional que não previsto inicialmente no plano poderia culminar no seu insucesso), o que reforça a possibilidade de tal valor permanecer no feito recuperacional.

Desta feita, o
Parquet
opina pelo desprovimento do instrumental, mantendo a r. decisão singular que julgou procedente a habilitação de crédito retardatária para incluir no feito recuperacional o crédito versado nos autos no 0006550-07.2011.8.16.0001.

(...)”

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo incólume a decisão recorrida.

Por conseguinte,
MAJORO
a já existente condenação da parte devedora ao pagamento de honorários ao patrono do credor, para o percentual de 15% sobre o benefício econômico postulado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024